Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita contradição e omissão no julgamento, no que concerne à aplicação da reprimenda penal e enfrentamento das teses defensivas deduzidas no apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a existência de vícios no julgado digna de suprimento via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Na espécie, os fundamentos invocados pela defesa concernentes à autoria e materialidade delitivas foram objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo ora embargante.
5. Na análise da dosimetria penal, a Corte considerou plenamente comprovada a prática de ambos os delitos, sendo que um foi praticado (art. 89 da Lei n° 8.666/93) para facilitar ou assegurar a execução do outro (art. 312, §1°, do Código Penal), de onde surgiu a necessidade de incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, “b”, do Código Penal, não havendo no julgado qualquer contradição quanto a este ponto.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.